Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741204-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP APELADO: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto à apelante se manifestar sobre pedido de reconhecimento de prescrição feito pelo apelado em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator